Tribunal: TJES
Processo: 5019945-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019945-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDEON DE SOUZA FRANCA

IMPETRADO: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (art. 121, §2º, e art. 288 do Código Penal). O impetrante sustenta a ausência de indícios de autoria, argumentando que testemunhas afirmaram que o verdadeiro autor seria outra pessoa com o mesmo nome, além de alegar que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão em discussão consiste em definir se há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de inexistência de indícios de autoria e da presença de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas, sendo inadequado para discutir o mérito da ação penal, especialmente quanto à autoria delitiva.

4-A existência de indícios de autoria encontra respaldo no reconhecimento feito pelo corréu Wenderson e na confissão do próprio paciente durante a fase policial, com detalhamento da dinâmica dos fatos e da motivação do crime.

5-A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela motivação ligada ao tráfico de drogas, demonstra periculosidade do paciente e justifica a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6-A decisão impugnada determinou diligência para obter elementos adicionais sobre o reconhecimento fotográfico, afastando alegação de ausência de indícios de autoria.

7-Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas, considerando a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva.

8-Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1-O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas e discussão sobre a autoria do crime.

2-A prisão preventiva se justifica quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela necessidade de garantia da ordem pública.

3-Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não suficientes para conter os riscos identificados na conduta do réu.

4-Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; CP, arts. 121, §2º, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 770.514/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, HC n. 746.144/BA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/04/2023, DJe 13/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GEDEON DE SOUZA FRANÇA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria sob o argumento de que durante a instrução, todas as testemunhas ouvidas afirmaram que o “Gedeon” mencionado como autor desse homicídio, não é o paciente, mas outra pessoa com o mesmo nome. Alega ainda não estarem mais presentes os requisitos da preventiva e que o paciente é primário, tem residência fixa e atividade lícita. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11904331).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12197702).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 12264742).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GEDEON DE SOUZA FRANÇA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria sob o argumento de que durante a instrução, todas as testemunhas ouvidas afirmaram que o “Gedeon” mencionado como autor desse homicídio, não é o paciente, mas outra pessoa com o mesmo nome. Alega ainda não estarem mais presentes os requisitos da preventiva e que o paciente é primário, tem residência fixa e atividade lícita. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11904331).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12197702).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 12264742).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O paciente e demais corréus foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 26/04/2019 tendo como vítima Luzinei Ribeiro, sendo-lhes imputada ainda a prática do crime do art. 288 do CP.

Em 03/12/2024 o magistrado manteve a prisão preventiva, sendo este o ato impugnado. Na oportunidade, restou consignado que
“as condutas supostamente praticadas apresentam-se extremamente graves e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto dos crimes de homicídios e revelam a periculosidade dos acusados”.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nesta estreita via de habeas corpus.

Ademais, o writ não foi instruído com todas as peças do processo.

De qualquer forma, entendo que as provas até então colhidas revelam indícios de autoria suficientes para a manutenção da prisão.

Vale destacar que, na esfera policial, o corréu Wenderson apontou a participação do paciente Gedeon no crime, que, por sua vez, confessou a prática do delito e relatou de forma detalhada a dinâmica dos fatos, a participação dos demais réus e a motivação do crime, conforme consta do Relatório de Investigação.

Em que pese os réus Wenderson e Gedeon tenham mudado parcialmente a versão dos fatos em Juízo, extrai-se da decisão atacada que o magistrado determinou o cumprimento de diligência requerida pela defesa para que seja oficiado à DHPP e juntado aos autos a fotografia que foi exibida ao acusado Wenderson quando do reconhecimento do paciente como autor do crime.

Desse modo, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pelo STJ. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.

III - Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020).

IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente - crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública -, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).

V - A alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014.

(...)

(AgRg no HC n. 770.514/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO OBSERVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. PRECARIEDADE DO ESTADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU PELO TRIBUNAL A QUO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o Magistrado processante decretou a constrição antecipada em razão de sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) e, ainda, pelo risco de reiteração delitiva, já que quatro dos envolvidos na ação delituosa foram posteriormente assassinados, em circunstâncias típicas de queima de arquivo, fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública.

3. Evidencia-se, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que, segundo apontam as investigações, desde a execução do delito, o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido, até ser capturado pela polícia, na execução do mandado de prisão temporária.

4. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu.

(...)

(HC n. 746.144/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.) GRIFEI.

Assim, entendo pela manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

Como bem asseverado pelo magistrado, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, bem como a motivação relacionada ao tráfico de drogas, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.